Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-55.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005204-55.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 124.138.440-15 (EMBARGANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA - CNPJ: 61.245.320/0002-87 (EMBARGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM OUTROS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA - EVIDENTE BUSCA DE REDISCUSSÃO DO CASO POR VIA INADEQUADA - REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES - MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A mera repetição de argumentos já enfrentados em Embargos de Declaração anteriores não é capaz de demonstrar a existência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tampouco legitima a reabertura da discussão do caso por via inadequada.

Quando inegavelmente protelatórios por falta de interesse recursal, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação.

O embargante novamente defende ser incontroversa a manutenção do apontamento restritivo após o depósito judicial voluntário.

Indaga a razão pela qual não estão sendo aplicados nos autos o art. 187 do Código Civil e a Súmula 548 do STJ.

Pedem a reforma do julgado para que seja sanada a omissão arguida.

Manifestação da parte contrária no ID n°. 73636471.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões recursais deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Os embargantes repetem parte dos argumentos contidos na minuta com ID nº. 66602984. Nele foi ressaltado que não há omissão no acórdão de com ID n°. 66061494, que expressamente refuta a tese de ilegalidade na atuação do credor antes da propositura da lide.

Nesse momento o débito existia e era exigível. Assim, não pode o devedor buscar se valer de um ato posterior (depósito judicial) para justificar a tese de ilicitude praticada pela parte contrária.

Inexistindo irregularidade na formação do convencimento, o julgador não está obrigado a ater-se a todos os fundamentos indicados pelos litigantes ou a responder uma a uma suas arguições, e este Recurso também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada.

Esta é a segunda vez que o embargante busca provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do NCPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENOVAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA
. 1.
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. 2.
Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo
. 3.
A oposição dos terceiros embargos de declaração sem a existência de nenhum vício de integração ou de trecho de texto que possa levar a alguma dúvida objetiva é ato que protela o fim do processo e, por isso, enseja a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/2015
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da execução.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp nº. 1344505/PR, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 25/04/2017, DJe de 30/05/2017) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e
condeno
o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de Recurso manifestamente protelatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021